Tribunal: TJSP
Processo: 1504436-38.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de numerário de estabelecimento comercial. Reconhecimento inequívoco efetuado pela vítima em ambas as oportunidades da persecução penal. Declarações do ofendido harmônicas e pormenorizadas. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Réu possuidor de maus antecedentes. Basilares determinadas acima dos mínimos legais. Regime inicial fechado. Negado

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de numerário de estabelecimento comercial. Reconhecimento inequívoco efetuado pela vítima em ambas as oportunidades da persecução penal. Declarações do ofendido harmônicas e pormenorizadas. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Réu possuidor de maus antecedentes. Basilares determinadas acima dos mínimos legais. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504436-38.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ALEXANDRE
CARNEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504436-38.2018.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação no 1504436-38.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Alexandre Carneiro
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 20.944
Apelação. Roubo. Subtração de numerário de estabelecimento
comercial. Reconhecimento inequívoco efetuado pela vítima em
ambas as oportunidades da persecução penal. Declarações do
ofendido harmônicas e pormenorizadas. Autoria e materialidade
evidenciadas. Condenação mantida. Réu possuidor de maus
antecedentes. Basilares determinadas acima dos mínimos legais.
Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Jayme Walmer de
Freitas, da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, em sentença
datada de 26/06/2019 (fl. 176), julgou procedente a ação penal para
condenar Alexandre Carneiro às penas de 4 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa,
como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo a absolvição por insuficiência de prova. Caso não
seja acolhida, requer a reforma das penas e do regime.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504436-38.2018.8.26.0602 -Voto no
3
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 04 de abril de 2018, por volta das 22h00, na Avenida
Itavuvu, no 440, cidade e comarca de Sorocaba/SP, mediante grave
ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo,
subtraiu, para si, a quantia de R$ 164,00, em prejuízo de Raia
Drogasil S/A.
Conforme apurado no bojo das investigações,
o acusado Alexandre ingressou no referido estabelecimento comercial
e, mediante em posse de uma arma de brinquedo, surpreendeu a
vítima Klayton, anunciando o assalto. Em poder do numerário
subtraído, evadiu-se.
A vítima Klayton, ouvida em sede judicial,
explicou que o acusado, a quem reconheceu pessoalmente em juízo,
ingressou na farmácia portando-se como cliente regular, apossou-se
de uma mercadoria e dirigiu-se ao caixa, onde o ofendido estava, para
efetuar o pagamento. Ocorre que, ao entregar a mercadoria que
supostamente iria adquirir, levantou a camisa e mostrou a arma de
fogo, anunciando o assalto. Em poder do dinheiro, o réu se evadiu. As
filmagens da câmera de vigilância foram levadas à delegacia.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Em que pesem os argumentos invocados pela
combativa defesa, a condenação se mostrou lastreada em sólidos
elementos, não sendo caso de absolvição.
A
vítima
promoveu
o
reconhecimento
fotográfico do réu, na delegacia, na data de 17 de abril de 2018 (fl.
14), ratificando, pessoalmente, em sede judicial, a identificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504436-38.2018.8.26.0602 -Voto no
4
acusado, manifestando não ter dúvidas acerca da responsabilidade
dele nos fatos em apreço.
A
despeito
de
inexistir
testemunhas
presenciais, insta consignar a ausência de motivos, in casu, para se
desconsiderar a palavra da vítima, a qual se manteve segura e
uníssona no decorrer de toda a instrução processual.
Com efeito, irreprochável a sentença condenatória. Na dosimetria da pena, o magistrado
sentenciante, de forma sucinta, assim fixou as reprimendas, valendo a
transcrição: “a) Circunstâncias judiciais (CP, art. 59): por conta da
personalidade francamente voltada para a prática de crimes
patrimoniais de roubo, fazendo deste seu meio de vida, aumenta-se a
pena base de 1/6; b) Circunstâncias legais (CP, arts. 61, 62 e 65): não
se fizeram presentes; c) Causas de aumento e diminuição de pena:
ausentes outras circunstâncias modificadoras, a pena se torna
definitiva” (fl. 177).
A
individualização
da
pena,
vetor
principiológico, requer uma maior dedicação por parte do magistrado,
o qual, nem sequer, fundamentou o recrudescimento das basilares em
elementos concretos, não sendo suficiente apenas mencionar possuir
o réu “personalidade criminosa”, cuja expressão, diga-se de
passagem, é equivocada.
Em linhas gerais, a personalidade é um
conjunto de fatores respectivos ao indivíduo, em parte adquirida e em
parte herdada, não se confundindo com os registros criminais
eventualmente por ele ostentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504436-38.2018.8.26.0602 -Voto no
5
Como cediço, a personalidade traduz o modo
de ser e de se relacionar do agente, consoante sua educação,
criação, meio de vivência e costumes desenvolvidos.
Destarte, a personalidade é o conjunto de ser e
agir inerente ao sujeito, distinguindo-se, portanto, de seus eventuais
registros criminais. Assim vimos lecionando:
Segundo nos parece, a
simples existência de inquéritos e ações em
andamento,
inquéritos
arquivados
e
absolvições por falta de provas não são
instrumentos
suficientes
para
atestar
a
personalidade do réu. Afinal, personalidade
distingue-se de maus antecedentes e merece
ser analisada, no contexto do art. 59,
separadamente. Por isso, é imprescindível
cercar-se o juiz de outras fontes, tais como
testemunhas, documentos etc., demonstrativos
de como age o acusado na sua vida em geral,
independentemente de acusações no âmbito
penal. Somente após, obtidos os dados, pode-
se utilizar o elemento personalidade para fixar
pena justa1.
Personalidade
“criminosa”,
“desajustada”,
“deformada” são expressões utilizadas com certa frequência em
decisões judiciais, embora não obedeça a qualquer critério científico
de análise e conceituação de personalidade.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, Forense, 16a Ed., nota 8 do art. 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504436-38.2018.8.26.0602 -Voto no
6
Consoante exposto acima, o modo de ser e
agir do ser humano, advindo do seu temperamento e do seu caráter,
não se reduz a uma determinada prática, mas a uma qualidade ou
defeito. Nessa toada, mencionar que o réu tem personalidade voltada
ao crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais
afeto à teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que,
propriamente, à personalidade.
Quem comete vários delitos, por certo, possui
algum desvio de personalidade, restando ao julgador apontá-lo,
conforme as provas colhidas. Pode ser um sujeito agressivo e, por
conta disso, ter praticado várias lesões corporais ou homicídios. Em
suma, não há personalidade voltada à prática de crimes, devendo-se
cessar o uso de tal expressão, como fundamento para agravar a pena-
base do acusado2.
Vertem dos autos quatro condenações, todas
por crime de roubo, cujo trânsito em julgado se operou em momento
posterior aos fatos sub judice (fls. 85/86), o que impede suas
valorações para fins de antecedentes. Remanesce apenas uma
condenação pretérita definitiva, pelo delito de furto, ultrapassado o
tempo depurador (fl. 87), caracterizadora de maus antecedentes.
Dessa forma, mantêm-se as basilares à fração
de um sexto acima dos mínimos legais, em virtude do mau
antecedente, devidamente comprovado pela certidão de fl. 87,
alcançando 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
À míngua de outras causas modificadoras, as
penas permanecem inalteradas neste quantum.
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. RJ: Forense, 18a ed., artigo 59, página 480, nota 8-
C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504436-38.2018.8.26.0602 -Voto no
7
Tendo em vista as condições pessoais
desfavoráveis do réu, o regime inicial fechado é medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator